Tribunal: TJMT
Processo: 1038345-48.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1038345-48.2019.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: FABIANO RODRIGUES DA SILVA
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face da decisão de que negou seguimento interposto pela referida Recorrente, em razão da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal em tempo hábil.
A parte Recorrente aduz que recolheu regularmente o preparo recursal e que houve equívoco por parte do STJ quando da certificação e vinculação aos autos.
Assim, pugna pela reconsideração da decisão com o consequente exame de admissibilidade recursal.
É o relatório.
DECIDO
Depreende-se dos autos, que a parte Recorrente formulou pedido de reconsideração da decisão que negou seguimento ao recurso especial de ID 57418964, em razão da ausência de comprovação do devido recolhimento do preparo recursal em tempo hábil.
Entretanto, nas razões apresentadas, não há qualquer argumento capaz de modificar aludida decisão, uma vez que o art. 1.007, §7o do CPC é claro ao especificar a hipótese em apreço, sendo que cabia a parte recorrente sanar o vício apontado no despacho de ID 58271490 no prazo de 05 dias, o que não o fez.
Nesse passo, tendo sido sanado o vício após decorrido o prazo de 05 dias concedido na legislação processual, a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso é medida que se impõe.
Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração apresentado.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV